Tribunal: TJDFT
Processo: 0711425-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. PRECLUSÃO E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 797, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel.
2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
3. Considerando não ter o agravo apresentado contrapontos à decisão recorrida, configura-se clara violação ao princípio da dialeticidade, não podendo as teses relativas à ordem preferencial do art. 835 do CPC e ao fato de o imóvel em questão estar localizado em condomínio irregular serem conhecidas por esta instância judicial.
4. O fato de o imóvel ter sido oferecido como “garantia hipotecária” não é suficiente ao afastamento ou a suspensão dos efeitos do comando judicial ora impugnado. A constituição de hipoteca, para que seja oponível a terceiros, deve estar registrada à margem da matrícula do imóvel – e os elementos carreados aos autos revelam que o agravante detém apenas a posse do bem (por esse motivo foram penhorados apenas os direitos aquisitivos).
5. Mesmo que a referida garantia pudesse ser eventualmente considerada em outros termos, não haveria óbice legal para que os direitos aquisitivos de um só bem servissem à satisfação de mais de uma obrigação. Bastaria que fossem observados os valores perseguidos e a preferência dos credores. Artigo 797, parágrafo único, do CPC. Precedentes.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte. Na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.